Tribunal: TJMT
Processo: 1054790-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054790-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA MASSIGNAN DE OLIVEIRA CHAVEIRO ALVES - CPF: 044.359.921-16 (RECORRENTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRIDO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), PROVIPAY PRINCIPIA EDUCACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 32.390.384/0001-92 (RECORRIDO), LAURA GONCALVES - CPF: 476.149.328-38 (ADVOGADO), FERNANDO GEMELLI EICK - CPF: 020.478.940-00 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUZA KASPRZAK - CPF: 096.785.289-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1054790-91.2024.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: PRINCIPIAPAY EDUCAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Agravada: MARINA MASSIGNAN DE OLIVEIRA CHAVEIRO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS EX TUNC. DESERÇÃO AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ E INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE PRESERVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, afastou a deserção do recurso inominado diante da concessão de gratuidade de justiça em mandado de segurança, e deu parcial provimento ao recurso para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2.

A agravante busca a reforma da decisão, sustentando: (i) impossibilidade de afastamento da deserção; (ii) inexistência de dano moral; e (iii) violação ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em mandado de segurança possui efeitos ex tunc capazes de afastar a deserção do recurso inominado; (ii) estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável em razão da suspensão das mesadas educacionais; (iii) determinar se a decisão monocrática ofendeu o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A gratuidade de justiça concedida em mandado de segurança transita em julgado e produz efeitos
ex tunc
, tornando inexigível o preparo do recurso desde a origem, afastando a deserção e vedando rediscussão da matéria por força da preclusão.

4.

A suspensão indevida do programa de mesadas educacionais, essencial à subsistência da agravada durante curso universitário, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, configurando dano moral indenizável.

5.

A decisão monocrática que acolhe embargos de declaração com fundamento no art. 932, IV, do CPC, não viola o princípio da colegialidade, pois apenas sana omissão relativa à gratuidade de justiça, preservando a possibilidade de reapreciação colegiada por meio do agravo interno.

6.

O agravo interno repete argumentos já afastados, evidenciando caráter protelatório, sem, contudo, justificar a condenação por litigância de má-fé, diante da ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça em mandado de segurança produz efeitos ex tunc, afastando a deserção do recurso. A suspensão indevida de benefício essencial configura dano moral indenizável, quando decorrente de falha na prestação do serviço. A decisão monocrática que sana omissão nos limites legais não viola o princípio da colegialidade.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, arts. 80, 932, IV, 1.021, § 4º e 1.022; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

Relatório.

Trata-se de agravo interno, interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada, afastou a deserção anteriormente reconhecida e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso inominado, para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A agravante requer a reapreciação da matéria por este Colegiado, com vistas à reforma da decisão monocrática e ao consequente provimento do recurso inominado.

Por sua vez, a agravada pugna pelo desprovimento do agravo interno, requerendo, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a reclamante ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento de parcelas inadimplidas do programa de mesadas educacionais, a revisão contratual e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando-se a determinar o restabelecimento das mesadas, rejeitando os demais pleitos.

A autora interpôs recurso inominado, mas teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, sendo exigido o preparo
. Diante disso, impetrou mandado de segurança, no qual obteve a concessão da gratuidade.

De início, o recurso foi considerado deserto, mas, após embargos de declaração, reconheceu-se o efeito
ex tunc

da gratuidade, afastando a deserção e reformando parcialmente a sentença para incluir a condenação por danos morais.

A agravante, nas razões do agravo interno, defende: (i) a impossibilidade de afastamento da deserção, pois o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo legal para o preparo; (ii) a inexistência de dano moral indenizável, atribuindo a suspensão das mesadas à própria inércia da Agravada; e (iii) violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão monocrática não estaria amparada em súmula ou jurisprudência dominante.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que o referido agravo interno é protelatório, por repetir argumentos já afastados, e defende a manutenção da decisão por estar devidamente fundamentada.

Pois bem. Após análise dos autos, constato que o agravo interno não merece provimento,
uma vez que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e isenta de vícios que justifiquem sua reforma. Passo à análise dos pontos controvertidos.

1.

Gratuidade de justiça e alegação de deserção.

A agravante sustenta que o recurso inominado seria deserto, sob o argumento de que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Contudo, a tese arguida não prospera.

A gratuidade de justiça foi concedida à recorrente no bojo do Mandado de Segurança nº 1000098-62.2025.8.11.9005, cujo trânsito em julgado ocorreu sem interposição de recurso pela agravante, que foi devidamente intimada, operando-se a preclusão.

A referida decisão possui efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, tornando inexigível o preparo desde a origem. Assim, a exigência do recolhimento no prazo de 48 horas resta juridicamente afastada, não havendo que se falar em deserção.

Além disso, a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno configura afronta à coisa julgada formal.

2.

Da configuração do dano moral.

No tocante ao dano moral, verifico que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente ao reconhecer o dano moral sofrido pela agravada, em razão da suspensão indevida do programa "Mesada", essencial à sua subsistência durante o curso de Medicina.

A alegação da agravante de que a suspensão decorreu da não apresentação de documentos não se sustenta, pois, conforme decidido, a empresa limitou-se a respostas automatizadas e buscou impor alteração unilateral do contrato, sem adotar medidas eficazes para resolver a situação.

Tal conduta configura falha na prestação do serviço, violando os deveres de boa-fé e informação (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC). A jurisprudência reconhece o dano moral nesses casos, sobretudo quando se trata de obrigação essencial. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

3.

Princípio da colegialidade.

Igualmente, não prospera a alegação de violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a decisão agravada, proferida monocraticamente em sede de embargos de declaração, fundamentou-se no art. 932, IV, do CPC, com o objetivo de sanar omissão quanto aos efeitos da gratuidade concedida no mandado de segurança.

A medida observou os limites do art. 1.022 do CPC e não substituiu o julgamento colegiado, o qual permanece resguardado mediante a interposição do presente agravo interno.

4.

Caráter protelatório.

Ademais, nota-se que o agravo interno limita-se a repetir argumentos já rechaçados nos embargos de declaração, sem apresentar novos fundamentos que justifiquem a alteração do entendimento.

Apesar do caráter nitidamente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em respeito aos princípios da simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, uma vez que não se verifica, no caso em apreço, a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, inexistindo elementos que justifiquem a imposição da penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025